Tribunal: TJBA
Processo: 8001803-04.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001803-04.2024.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: CAETANO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARITANA ANGELA NUNES

Direito Processual Civil.
Apelação. Execução de Título Extrajudicial. Extinção da Execução. Acordo de Liquidacão da Dívida. Cumprimento Integral da Obrigação. Art. 924, II, do CPC/2015.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial após a homologação de acordo entre as partes. A execução foi extinta em razão do adimplemento integral da dívida inadimplida, conforme acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a homologação do acordo de liquidação da dívida, com o pagamento integral da obrigação, justifica a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, ou se a execução deve ser suspensa até o cumprimento integral do parcelamento acordado.

III. Razões de decidir

O recurso do apelante não merece acolhimento, uma vez que o pagamento integral da dívida, nos termos do acordo, extingue a execução conforme o art. 924, II, do CPC/2015, não sendo necessária a suspensão do processo de execução. A homologação do acordo entre as partes configura o cumprimento da obrigação, afastando a necessidade de intimação prévia e a violação do contraditório e ampla defesa.

A decisão que extingue a execução após o cumprimento integral da dívida está de acordo com a legislação processual vigente. O pedido de suspensão da execução não se justifica, pois a execução deve ser extinta quando a obrigação é satisfeita, conforme prevê o art. 924, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A homologação do acordo de liquidacão da dívida e o adimplemento integral da obrigação justificam a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015.

Não há necessidade de suspensão da execução quando a dívida é integralmente quitada, conforme estabelecido pelo CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.358.208/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
A
APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.